Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737584-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLOSSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME APELADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. D E C I S Ã O Distribuída e julgada a apelação interposta por COLOSSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra a sentença, as partes atravessaram acordo para por um fim amigável às controvérsias debatidas, pedindo a homologação judicial do ajuste (ID ́s 12989056, 12989090 e 12989093). Intimados para confirmarem em conjunto a pretensão homologatória, ambas confirmaram a transação, ratificando o pedido de homologação judicial do ajuste extrajudicial (ID 13299727). Conforme exposto, as partes demonstraram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que efetivamente transigiram quanto ao objeto da controvérsia, compondo às cláusulas que devem regular relação jurídica debatida e seus efeitos. É legítimo que as partes celebrem transação, mormente, a respeito de direitos e obrigações disponíveis, a qual possuirá natureza contratual, com o fim de por termo ao litígio de maneira consensual. Por isso, dispõe o art. 840 do Código Civil que é “lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”, donde se conclui que a transação por si só informa que as partes, buscando por um fim amigável a questão discutida, abdicam mutuamente do direito que entendem ter. Isto é, consequência lógica da transação é a verificação da renúncia das partes a eventuais direitos reconhecidos na sentença e no acórdão. Em outras palavras, é possível a homologação do referido acordo judicial nesta sede recursal, seja porque cuida de direitos disponíveis, seja porque a ação ainda não restou definitivamente decidida ou porque consta que os envolvidos e seus respectivos patronos anuiram à referida transação. Vale lembrar que é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes (RITJDFT, art. 87, VIII). Diante do exposto, com base no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, verificando a presença dos respectivos pressupostos de validade da transação, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, anexado sob o ID 12989093, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. As custas finais serão rateadas meio a meio por ambas as partes. Sem honorários advocatícios de sucumbência. Transitado em julgado, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargador ALFEU MACHADO Relator